Tribunal: TJSP
Processo: 2249908-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato. Decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar que a parte ré proceda ao recálculo de parcelas do contrato em questão, substituindo o índice de reajuste, IGPM/FGV, pelo índice IPCA-E. Insurgência da parte ré, indicando que ausentes os requisitos para concessão da liminar, devendo prevalecer o índice estabelecido no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato. Decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar que a parte ré proceda ao recálculo de parcelas do contrato em questão, substituindo o índice de reajuste, IGPM/FGV, pelo índice IPCA-E. Insurgência da parte ré, indicando que ausentes os requisitos para concessão da liminar, devendo prevalecer o índice estabelecido no instrumento contratual. Não acolhimento. Decisão do i. Juízo a quo que bem sopesou os direitos envolvidos, de forma que não se vislumbra urgência a justificar a sua revogação, como ambiciona a parte recorrente. Demais questões suscitadas que, por sua vez, devem ser deliberadas, com primazia, pelo Juiz da origem, em sede de cognição exauriente, sob pena de supressão de grau de Jurisdição, o que não se admite. Recurso desprovido.